Tribunal: TJES
Processo: 5001713-74.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001713-74.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTA RIBEIRO DE BARROS

APELADO: WELISON ALVES DE JESUS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO À MORADIA E VULNERABILIDADE SOCIAL. DEVER DE INDENIZAR. VEÍCULO. TABELA FIPE. VALOR DOS ALUGUÉIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguéis, julgou procedentes os pedidos para determinar a alienação judicial de imóvel comum, fixar indenização mensal pelo uso exclusivo do bem e condenar a requerida ao pagamento de 50% do valor de veículo automotor conforme a Tabela FIPE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a vulnerabilidade socioeconômica e o direito à moradia afastam o dever de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum; (ii) estabelecer o critério de avaliação do veículo alienado unilateralmente (valor de venda ou Tabela FIPE); (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de aluguel mensal diante da ausência de perícia técnica específica e da alegada desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-consortes, após a separação e oposição do outro, impõe o pagamento de aluguéis a título de indenização, conforme o art. 1.319 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884), não sendo a vulnerabilidade social ou o direito à moradia aptos a aniquilar o direito de propriedade do condômino, devendo a assistência habitacional ser pleiteada junto ao Poder Público.

4. A alienação unilateral de veículo comum, sem a anuência do coproprietário, enseja a apuração de haveres com base no valor médio de mercado, sendo a Tabela FIPE critério idôneo, público e objetivo para a avaliação, prevalecendo sobre o suposto valor de venda alegado pela parte que se desfez do bem sem comprovação robusta da transação.

5. A fixação de aluguéis deve observar a estrita proporcionalidade com o valor do bem e a realidade do mercado imobiliário, mostrando-se excessivo o arbitramento em patamar superior a 1,2% do valor da avaliação do imóvel, razão pela qual se impõe a apuração do
quantum
real em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos coproprietários enseja o pagamento de aluguéis ao outro, independentemente da condição econômica, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença quando o montante mostra-se desproporcional ao valor de mercado do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 884 e 1.319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001713-74.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WELISON ALVES DE JESUS
Advogado do(a) APELANTE: KARLA BRILHANTE PARADIZO - ES30358
APELADO: SANTA RIBEIRO DE BARROS
Advogados do(a) APELADO: ADISON MENDES QUINTEIRO - ES23043-A, ALCY MENDES QUINTEIRO - ES21177

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis ajuizada por Welison Alves de Jesus, julgou procedentes os pedidos para decretar a extinção do condomínio sobre um imóvel e um veículo, determinando a alienação judicial do imóvel, e condenou a ré ao pagamento de indenização mensal de R$ 1.000,00 (mil reais) pela fruição exclusiva do imóvel, bem como ao pagamento de 50% do valor de mercado do veículo, com base na Tabela FIPE.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: i) que sua condição de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde, somada ao seu direito constitucional à moradia, afasta a obrigação de pagar indenização pelo uso do imóvel; ii) que o valor da indenização mensal (aluguel) foi fixado sem a necessária prova pericial para apurar o real valor de mercado, caracterizando cerceamento de defesa; iii) que a indenização referente ao veículo deve ser fixada com base no valor real da venda, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e não na Tabela FIPE, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado; iv) que a execução imediata da sentença lhe causará dano grave e de difícil reparação, comprometendo sua subsistência, o que justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifico robustas as razões recursais. Explico.

A controvérsia submetida a esta Corte cinge-se à verificação do dever de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum após a dissolução de união estável, ao quantum fixado a título de aluguéis, bem como ao critério de valoração do veículo alienado unilateralmente pela virago.

No que tange à alegação de vulnerabilidade social e direito à moradia como excludentes do dever de indenizar, a pretensão recursal não merece acolhida.

Embora o direito à moradia goze de proteção constitucional (art. 6º da CF/88) e a situação de vulnerabilidade da apelante desperte sensibilidade, como bem consignado pelo juízo originário, tais circunstâncias não possuem o condão de aniquilar o direito de propriedade e os frutos dele decorrentes pertencentes ao coproprietário.

A utilização exclusiva de bem imóvel comum por um dos ex-cônjuges, após a separação e a manifesta oposição do outro, atrai a incidência da regra do art. 1.319 do Código Civil, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Eventual necessidade de assistência habitacional ou aluguel social constitui matéria de política pública, afeta à esfera do Poder Executivo Municipal, não sendo lícito transferir tal encargo de seguridade social ao particular (apelado).

Quanto ao valor da indenização referente ao veículo, melhor sorte não assiste à recorrente.

A apelante insurge-se contra a utilização da Tabela FIPE, alegando ter alienado o bem por valor inferior (R$ 20.000,00). Todavia, não logrou êxito em comprovar documentalmente a transação, a data exata da venda ou a necessidade imperiosa de alienação por preço vil.

A alienação unilateral de patrimônio comum, sem a anuência do consorte, impõe que a apuração de haveres se dê pelo valor médio de mercado e a Tabela FIPE constitui critério objetivo, público e idôneo para aferir o valor de mercado de veículos automotores, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de sua utilização quando ausente prova robusta em sentido contrário. Acolher o valor alegado unilateralmente pela parte que desfez do bem sem autorização judicial ou do coproprietário importaria em chancelar eventual prejuízo à meação do apelado.

Contudo, assiste razão à apelante no que concerne ao valor arbitrado a título de aluguel mensal.

O Magistrado de primeiro grau fixou a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, acolhendo o pedido inicial ante a ausência de impugnação específica. Entretanto, a fixação de aluguéis deve guardar estrita proporcionalidade com o valor do bem, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

Compulsando os autos, verifica-se que o imóvel objeto do litígio é uma construção simples em zona rural, tendo sido avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por profissional do ramo imobiliário, documento este acostado aos autos. O valor de aluguel fixado na sentença (R$ 1.000,00) representa percentual superior a 1,2% do valor do imóvel, patamar este que se mostra dissonante da média de mercado, que usualmente oscila entre 0,4% e 0,5% do valor do bem, mormente considerando as características da região e do imóvel descritas no laudo.

A ausência de prova técnica específica acerca do valor locativo do bem, aliada à desproporcionalidade patente entre o valor venal avaliado e o aluguel arbitrado, recomenda cautela. Embora seja devido o pagamento de aluguéis desde a citação — marco da constituição em mora —, o quantum não pode ser fixado aleatoriamente ou com base apenas na estimativa unilateral do autor desacompanhada de lastro probatório robusto.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, não para afastar o dever de pagar, mas para determinar que o valor do aluguel mensal, sobre o qual incidirá a cota-parte de 50% (cinquenta por cento) devida ao autor, seja apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Tal medida assegura que a indenização reflita a realidade do mercado imobiliário local e a justa remuneração pelo uso do capital imobilizado, evitando excessos que onerem demasiadamente a apelante ou prejuízos que aviltem o patrimônio do apelado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO POR UM DOS CÔNJUGES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE QUE PERMITE O ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO OUTRO CÔNJUGE. INSURGÊNCIA DO RÉU TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL PLEITEADO PELA AUTORA, O QUAL PODE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PARTILHA QUE NÃO OBSTA A COBRANÇA DE ALUGUEL PELO CÔNJUGE PELO USO EXCLUSIVO DO ÚNICO BEM IMÓVEL DO CASAL, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COM O FIM DA SOCIEDADE CONJUGAL NÃO MAIS PERSISTE A COMUNHÃO, MAS SIM O CONDOMÍNIO . INTELIGÊNCIA DO ART. 1319 DO CC. PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO QUE SE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE 50% DO ALUGUEL MENSAL, A CONTAR DA CITAÇÃO, DEVENDO O VALOR SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00070007120208190058 202300182374, Relator.: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 10/10/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a r. sentença tão somente para redefinir o valor da indenização pelo uso exclusivo do bem, determinando que a apelante pague ao autor a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel mensal de mercado do imóvel, cujo montante integral deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento. Mantêm-se inalterados os demais termos do
decisum
, inclusive quanto ao termo inicial dos aluguéis e à indenização referente ao veículo.

Diante da sucumbência mínima do autor, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.